Tribunal: TJBA
Processo: 8158999-57.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8158999-57.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DAVI GILO LOPES Advogado(s): IGOR DE VASCONCELOS FREIRE (OAB:BA48222-A) APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA ADOTANTE. EQUIPARAÇÃO À LICENÇA MATERNIDADE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. SERVIDOR DO SEXO MASCULINO EM UNIÃO HETEROAFETIVA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRECEDENTES DO STF. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. APELO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto por servidor público municipal contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança, por meio do qual buscava a concessão de licença adotante pelo prazo de 180 dias, equiparada à licença maternidade, em razão da adoção de menor, obtida em conjunto com sua esposa. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na ausência de enquadramento do impetrante nas hipóteses excepcionais reconhecidas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para a concessão do benefício a servidor do sexo masculino, a saber, 'união homoafetiva' ou 'monoparentalidade', e na extemporaneidade do pedido de licença paternidade. II. Questão em discussão. A controvérsia central do presente recurso consiste em analisar se o servidor público municipal do sexo masculino, integrante de união heteroafetiva, que adota uma criança em conjunto com sua companheira, possui direito líquido e certo à licença adotante de 180 dias, nos moldes da licença maternidade, com base no artigo 125 da Lei Complementar Municipal nº 01/1991, interpretado à luz dos princípios da isonomia e da proteção integral à criança. III. Razões de decidir O artigo 125 da Lei Complementar nº 01/1991 do Município de Salvador, ao prever a licença adotante, estabelece um direito que visa primordialmente ao ajustamento do adotado ao novo lar, garantindo o melhor interesse da criança. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a matéria em sede de repercussão geral, consolidou o entendimento de que a extensão da licença maternidade a servidores do sexo masculino ocorre em situações específicas, como nas famílias monoparentais (Tema 1182) e para um dos parceiros em uniões homoafetivas (Tema 1072), com o fito de assegurar a isonomia e a proteção à criança, garantindo a presença de um dos genitores em tempo integral nos primeiros meses de convivência. No caso concreto, o apelante não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais, uma vez que a adoção foi realizada em conjunto com sua esposa, configurando uma família com estrutura biparental e heterossexual. A concessão do benefício nos moldes pleiteados subverteria o escopo da norma e dos precedentes da Suprema Corte, que visam tratar de forma isonômica situações desiguais, e não criar um duplo benefício para o casal heteroafetivo. Lado outro, a pretensão de fruição da licença paternidade de cinco dias também se mostra inviável, porquanto o fato gerador do direito (obtenção da guarda judicial em 02/08/2024) ocorreu antes da investidura do apelante no cargo público municipal (19/08/2024), de modo que o prazo para o gozo do benefício já havia se exaurido quando ele se tornou servidor. IV. Dispositivo e tese. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A licença adotante equiparada à licença maternidade, prevista no artigo 125 da Lei Complementar Municipal nº 01/1991, não se estende ao servidor público do sexo masculino em união heteroafetiva que realiza a adoção em conjunto com a companheira, por não se enquadrar nas hipóteses de monoparentalidade ou união homoafetiva, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. 2. O direito à licença paternidade para o servidor adotante pressupõe a existência do vínculo funcional na data do fato gerador, tornando-se inviável sua concessão quando a investidura no cargo ocorre após o transcurso do prazo legal para a fruição do benefício." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 7º, XIX; Lei Complementar nº 1, de 15 de março de 1991 (Município de Salvador), arts. 110, 125 e 126. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8158999-57.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante DAVI GILO LOPES e como Apelado SECRETÁRIO E SUBSECRETÁRIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE - SEMAN. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso de Apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Substituto de 2º Grau – Auxiliar designado Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA